Tribunal: TJMT
Processo: 1022832-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022832-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA BATISTA DUARTE - CPF: 711.274.611-68 (APELANTE), ADRIANA CERVI - CPF: 011.728.191-30 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS - CPF: 162.404.668-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022832-45.2016.8.11.0041

APELANTE: ROSANGELA BATISTA DUARTE

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DO CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO – NEGOCIAÇÃO FEITA POR APLICATIVO DE CELULAR - DISCUSSÃO SOBRE OS TERMOS CONVENCIONADOS – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALOR DIVERSO – COBRANÇA A MAIOR NO HOLERITE -

PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na Ação em que se discutem cláusulas de contrato bancário não celebrado pessoalmente, havendo inversão do ônus da prova, cumpre ao réu demonstrar que a pactuação se deu no modo por ele alegado (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC).

Não comprovada a contratação originalmente realizada, impõe-se a restituição do valor pago na forma simples. A devolução em dobro só é cabível quando há má-fé na cobrança.

A divergência sobre cláusulas contratuais não enseja dano moral, sobretudo se não há
prova de que essa situação teve efeitos violadores ao direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa ou à sua dignidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022832-45.2016.8.11.0041

APELANTE: ROSANGELA BATISTA DUARTE

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

A apelante alega que, com o objetivo de adquirir um terreno em Chapada dos Guimarães, em 16-2-2016 tratou verbalmente com Beatriz de Miranda, terceirizada do apelado, de um empréstimo de R$ 55.000,00 em 84 prestações de R$1.100,00, com desconto em folha.

Aduz que em 26-02-2016 foram transferidos para a sua conta-corrente apenas R$38.100,00, entrou em contato com Beatriz, que lhe informou que o empréstimo seria em duas parcelas e que a segunda (R$16.900,00) seria disponibilizada posteriormente sem alteração do pagamento mensal.

Diz que vários dias depois procurou o apelado, que teria afirmado que foram pactuados somente R$38.100,00, para quitação em 96 vezes de R$1.101,00, num total de R$105.696,00 com os juros da operação.

Sustenta que o contrato que permite o desconto do referido montante no seu contracheque não foi assinado, o que reforçaria o argumento de que não tinha conhecimento dos termos convencionados, tendo sido vítima de ambos (agravado e Beatriz).

Alega que o fundamento da sentença lhe impôs a produção de prova impossível, pois se o apelado nunca lhe disponibilizou o contrato ela não teria como juntá-lo aos autos, tanto é que nem o próprio Banco o fez.

Ressalta a existência de boa-fé da sua parte, visto que pretende pagar pela quantia contratada e que foi depositada em sua conta.

Pugna pelo provimento do Recurso para que a sentença seja reformada e acolhido
o pedido inicial do Autor Apelante e requer seja revisado o contrato e seja declarado debito no valor R$ 38.100,00 (trinta e oito mil e cem reais), em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 775,21 (setecentos e setenta e cinco reais e vinte e um centavos), conforme consta laudo técnico anexo a inicial, bem como seja abatido o valor já descontado em folha, requer ainda sejam os valores consignados em juízo também abatidos da dívida total, por fim, a condenação do Requerido em danos morais na ordem de R$ 10.000,00
(id no24034458 - Pág. 17).

O apelado apresentou c
ontrarrazões no id no 29779956.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1022832-45.2016.8.11.0041

APELANTE: ROSANGELA BATISTA DUARTE

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na inicial a apelante argui que pretendia realizar um empréstimo de R$ 55.000,00 para desconto em folha (servidor público estadual), em 84 prestações de R$ 1.100,00, e que a negociação foi mediada por Beatriz, terceirizada do apelado.

Aduz que em 26/02/2016 foram disponibilizados na sua conta apenas R$ 38.100,00 e que, apesar de buscar diversas vezes explicações de Beatriz, que afirmava que a situação estava sob controle e que a diferença seria em breve depositada, tomou conhecimento de que
o contrato era de apenas R$38.100,00, para quitação em 96 vezes de R$1.101,00, num total de R$105.696,00 já com os juros da operação.

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que
a autora sequer trouxe aos autos o contrato impugnado, apenas reconhecendo que realizou empréstimo e que o banco liberou a quantia informada na exordial em sua conta bancária. Não obstante se trate de contrato de adesão, a autora manifestou sua vontade livremente, pois tinha a opção de celebrar ou não o empréstimo. A abusividade, assim, não é, em princípio, inerente aos contratos de consumo, dependendo de demonstração de sua ocorrência
(id no 24034457 - Pág. 4).

Como visto, a decisão atribuiu à autora, consumidora, o ônus de juntar aos autos o contrato, apesar de ela consignar na inicial que o apelado nunca o disponibilizou, tanto é que ao final impôs-lhe quantia diversa da pactuada.

Ademais, foi declarada a revelia do apelado na sentença, o que, conforme art. 344 do CPC, leva a presunção de veracidade das alegações da autora.

Essa situação, aliada à impossibilidade de juntada tardia de documentos
anteriores à instrução processual e que não são
novos, inviabiliza o conhecimento do contrato anexado pelo apelado nas contrarrazões, uma vez que deixou de fazê-lo no momento adequado.

Isso porque o

caput
do art. 435 do novo Código de Processo Civil admite ser lícito às partes, em qualquer tempo, trazer aos autos
documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos na demanda.

Já o parágrafo único do art. 435 do CPC/2015 permite a apresentação posterior daqueles formados depois da inicial ou da contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, desde que a parte comprove as razões de não anexá-los na ocasião adequada, cabendo ao juiz averiguar a boa-fé (art. 5o do CPC/2015).

Por conseguinte, não há como admitir as provas documentais produzidas pelo autor na Apelação visto que são anteriores à instrução processual e ele não expôs nenhum motivo para legitimar essa conduta. Logo, a hipótese não se enquadra na exceção incluída pelo legislador no parágrafo único do art. 435 do NCPC.

Além do mais, apesar de o apelado sustentar que a apelante
recebeu o contrato em mãos e leu seu teor e o assinou, ou seja, assentiu aos termos da contratação,
e que
Em nenhum momento foi o Autor coagido a assinar o documento ou manipulado, desconfigurando qualquer vício no negócio jurídico entabulado entre as partes
(sic id no

24030718 - Pág. 3),
não juntou na época a avença, mas unicamente uma imagem capturada da tela do computador.

Por conseguinte, o réu não mostrou a regularidade da contratação, que acabou sendo averbada na margem consignável da apelante de forma diversa da pactuada. Dessa maneira, não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Esta, por sua vez, trouxe ata notarial contendo a descrição da sua conversa com a terceirizada do apelado por aplicativo de mensagem eletrônica, na qual se identifica a sua intenção de pactuar empréstimo de R$ 55.000,00.

Posto isso, é pertinente o pedido da apelante de retificação do ajuste para considerar os parâmetros que seriam aplicados se o apelado tivesse elaborado a minuta de R$ 55.000,00 a serem quitados em 84 parcelas de R$ 1.100,00. Assim, em liquidação de sentença, deverão ser calculados os juros que incidiriam naquele pacto e aplicá-los sobre os R$ 38.100,00.

No tocante à restituição, o STJ tem reiteradamente decidido que a devolução em dobro só ocorrerá quando comprovada a má-fé da empresa, ou seja, quando houver consciência da ilegalidade da cobrança ou a intenção de prejudicar o consumidor, o que não se verifica no caso. Dessa maneira, será na forma simples.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO

DE

INADIMPLENTES.

REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte, somente é devida a condenação em restituição em dobro quando comprovada nos autos a má-fé do credor ao cobrar valores indevidos do consumidor, o que não ocorreu na presente hipótese.

2.

É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 895.620/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE MENSALIDADES RELATIVAS

A PLANO DE SAÚDE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO

DE

EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA.

VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS E EX-EMPREGADOS.

IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART.

30 DA LEI N. 9.656/1998 QUE PRESCINDE DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N.

279/2011. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.

NECESSIDADE DE MÁ-FÉ DO CREDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 6.

Segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação à restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de

Defesa

do

Consumidor,

somente

é

cabível

na hipótese de ser demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos, o que não se verifica nos autos. (...) (REsp 1539815/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

Quanto ao dano moral, cuida-se de hipótese de apuração de responsabilidade civil baseada no ato ilícito, assim estabelecida no art. 186 do CC:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

E o art. 927 preceitua que quem, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva é necessário que quatro elementos existam concomitantemente, quais sejam, conduta humana, culpa genérica (
lato sensu
), dano e nexo causal; e o art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva nas relações de consumo, ficando dispensado o elemento culpa. Contudo, os demais continuam sendo essenciais.

Sobre o dano moral, Flávio Tartuce faz a seguinte observação:

- Dano moral, em sentido próprio - constitui aquilo que a pessoa sente (dano moral in natura), causando na pessoa dor, tristeza, vexame, humilhação, amargura, sofrimento, angústia e depressão.

- Dano moral, em sentido impróprio ou sentido amplo - constitui qualquer lesão aos direitos da personalidade, como, por exemplo, opção sexual. Na linha do exposto não necessita da prova do sofrimento em si para sua caracterização.

(Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 5. ed. rev., atual. e

ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. p.486).

Nestes autos não se vê nenhuma dessas situações. O equívoco da instituição financeira ao firmar o contrato verbalmente por telefone, o que gerou entendimentos distorcidos entre as partes contratantes, não enseja dano moral, pois trata-se de mero aborrecimento a que as pessoas estão suscetíveis no cotidiano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C CANCELAMENTO DE PARCELAS INDEVIDAS E DE SEGURO NÃO CONTRATADO - FINANCIAMENTO - CONTRATO FIRMADO POR TELEFONE - DISCUSSÃO SOBRE O NÚMERO DE PARCELAS E AQUISIÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO SEGURO - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na Ação em que se discute cláusulas de contrato bancário firmado por telefone, havendo inversão do ônus da prova cabe ao Banco réu demonstrar que a pactuação se deu na forma por ele alegada (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC).

Não sendo comprovada a contratação do seguro prestamista, impõe-se a restituição do valor pago a esse título, na forma simples. A devolução em dobro só é cabível quando houver má-fé na cobrança.

A divergência sobre cláusulas do contrato não enseja dano moral, sobretudo quando não há prova de que essa situação teve efeitos violadores ao direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa, à sua dignidade.

(N.U 0030718-54.2012.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - FALTA DE CONTRATO ESCRITO DE CONCESSÃO COMERCIAL EXCLUSIVA - EXIGÊNCIA LEGAL DO ART. 20 DA LEI No 6729/1979 - CONTRATO VERBAL - IMPOSSIBILIDADE

- DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O art. 20 da Lei no 6.729/1979, que regula a relação comercial entre os fabricante de veículos automotores e seus distribuidores, exige que o contrato de concessão comercial se dê na forma escrita, o que não foi demonstrado na espécie. Não preenchidos os requisitos que ensejam a reparação civil, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais. (Ap 82665/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar a retificação do contrato a fim de que sejam considerados os parâmetros que seriam aplicados se o apelado tivesse elaborado a minuta de empréstimo de R$ 55.000,00 para quitação em 84 parcelas de R$ 1.100,00. Dessa maneira, em liquidação de sentença deverão ser calculados os juros que incidiriam naquele empréstimo, e sobre os R$ 38.100,00, que efetivamente foram disponibilizados na conta da apelante.

Com isso, a sucumbência será distribuída proporcionalmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020